Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014861-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE - CPF: 051.735.321-06 (EMBARGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014861-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

EMBARGADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido que pontuou que, se demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014861-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

EMBARGADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
”

As Embargantes sustentam que o acórdão é omisso
em relação ao não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, bem assim que a manutenção do
decisum
recorrido lhe causará prejuízos irreparáveis diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelo Embargado.

Alegam, ainda, que a cobrança decorre de contrato válido firmado entre as partes, de modo que a rescisão deve observar a legislação, e ocorrer apenas após o trânsito em julgado da sentença que a reconheça, porquanto o contrato continua vigente e não há falar em abstenção de cobrança por meio de medida liminar.

Por fim, pugnam para que seja provido o recurso para sanar o vício apontado e reformar o decisum recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014861-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

EMBARGADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
”

Para as Embargantes o acórdão é omisso
em relação ao não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, bem assim que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízos irreparáveis diante da impossibilidade de receber valores devidos pelo Embargado, referente à Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, ainda válido e vigente, que depende de legislação específica para a resolução, porquanto não há falar em abstenção de cobranças, salvo em situações excepcionais.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas por ambas partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, bem assim, concluiu, forte em orientações jurisprudenciais, que ”
e
stando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

No que tange, especificamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, o
decisum
registrou que estão presentes tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Realça-se, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que restaram demonstrados os requisitos exigidos para a medida pleiteada. Além do mais, há o interesse da parte autora, aqui Embargada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o Colegiado, à unanimidade, manteve a decisão interlocutória recorrida no Agravo de Instrumento, que em sede de liminar,
determinou a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstou a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

As Embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020